Tribunal: TJPA
Processo: 0003829-49.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003829-49.2017.8.14.0059

APELANTE: MARCIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO, ARIAN DA SILVA AMADOR

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003829-49.2017.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: MARCIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO

APELANTE: ARIAN DA SILVA AMADOR

ADVOGADA: DRA. JOSELENE SILVA ELERES OAB-PA 21.479

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória tão somente para
redimensionar parcialmente
a pena-base, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003829-49.2017.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: MARCIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO

APELANTE: ARIAN DA SILVA AMADOR

ADVOGADA: DRA. JOSELENE SILVA ELERES OAB-PA 21.479

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais

interpostas por
MARCIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO e ARIAN DA SILVA AMADOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Vara de Soure, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, respectivamente, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta) dias-multas, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4707020 p. 02-04) em resumo, que em 10/05/2017 por volta das 06h, foi realizada a operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, denominada “PETRUS”, a qual teve como objetivo cumprir diversos mandados de busca e apreensão, dentre eles no imóvel dos apelantes. Na ocasião foram encontradas, dentro de uma panela: 02 (duas) pedras brutas e 08 (oito) invólucros de “ÓXI”; um saco plástico contendo 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, além da quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e 01 (uma) motocicleta aparentemente com chassi adulterado.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11011953 p. 1-14), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 4707031 p. 1-7 e 44707031 p. 12-18), pugnando igualmente pela
absolvição
por insuficiência de provas e/ou pela
desclassificação
do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente pleiteiam o
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 e, consequentemente substituição do apenamento para restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões aos recursos no ID nº 4707031 p. 26-30, se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para tão somente redimensionar a pena-base para o mínimo legal (ID nº 4707032 p. 5-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduzem as defesas insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os apelantes foram presos em flagrante delito em sua residência, após uma
operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, denominada “PETRUS” a qual teve como objetivo cumprir diversos mandados de busca e apreensão, dentre eles no imóvel dos apelantes.

Na ocasião foram encontradas, dentro de uma panela: 02 (duas) pedras brutas, pesando 96,032g (noventa e seis gramas e trinta e duas miligramas) e 08 (oito) invólucros de “ÓXI” pesando 4,571g (quatro gramas e quinhentos e setenta e uma miligramas); um saco plástico contendo 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, pesando 19,646g (dezenove gramas e seiscentos e quarenta e seis miligramas), conforme
se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4707023 - p. 29-30).

No que diz respeito às autorias do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negá-las, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: guardar e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Luiz Felipe Cassiano Figueiredo Filho e Francisco Claudenbergue Fernandes de Freitas,
policiais militares
que realizaram o flagrante juntamente com o auxílio de Davison Wilker, investigador da polícia civil, relataram em seus depoimentos prestados diante do Juízo, que estavam participando da operação PETRUS cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência dos requerentes (ambos investigados por comercializar drogas em Soure), e que durante revista foi encontrado

determinada quantidade de entorpecentes na forma bruta e em pequenas porções, além de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, estavam com
02 (duas) pedras brutas, pesando

96,032g (noventa e seis gramas e trinta e duas miligramas) e 08 (oito) invólucros de “ÓXI” pesando 4,571g (quatro gramas e quinhentos e setenta e uma miligramas); um saco plástico contendo 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, pesando 19,646g (dezenove gramas e seiscentos e quarenta e seis miligramas), para fins comerciais
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não merece acolhimento
o pleito de absolvição alegado pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar
IMPOSSÍVEL A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 02 (duas) pedras brutas, pesando 96,032g (noventa e seis gramas e trinta e duas miligramas) e 08 (oito) invólucros de “ÓXI” pesando 4,571g (quatro gramas e quinhentos e setenta e uma miligramas); um saco plástico contendo 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, pesando 19,646g (dezenove gramas e seiscentos e quarenta e seis miligramas)
,
é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderiam os acusados auferirem dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição dos apelantes de usuários exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficantes. Além do que, o usuário, muitas vezes, passa a comercializar a droga para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que os Recorrentes não apresentaram qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher os argumentos que referentes a desclassificação referenciada.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Da absolvição dos acusados da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelos apelantes
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa como companheiros, residindo sob o mesmo teto, e praticando de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seus sustentos, sendo inclusive conhecidos na área como traficantes, bem como que já havia investigação prévia o que gerou o Mandado de Busca e Apreensão.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de todo o exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incursos nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento da pena-base par ao mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As defesas pleiteiam pelo redimensionamento da pena com sua fixação no mínimo legal, a partir das análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Razão parcial lhes assiste.

Com relação ao crime de tráfico,
o Magistrado em
sentença considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, para ambos os apelantes.

Assim ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor CULPABILIDADE, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base e tendo os demais, sido devidamente fundamentados, devem ser mantidos desfavoráveis.

Diante disso, considerando que restaram desfavoráveis dois vetores, fixo a pena base em
7 (sete) anos
de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa
.

Por fim, p
retendem
ainda os apelantes, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando a ausência de fundamentação ao determinar a fração de 1/5 (um quinto)
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“Percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, portanto DIMINUO/REDUZO a pena aplicada na 2º fase em 1/5 (um quinto), equivalente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar.

Contudo, verifico que os apelantes NÃO preenchem todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que os mesmos se dedicam às atividades ilícitas em associação, ocasião em que
MANTENHO
a fração de 1/5 já fixada em sentença.

Com isso, resta fixada a reprimenda em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Quanto
ao delito de associação para o tráfico,
o Juízo Singular ponderando a análise das circunstâncias já valoradas anteriormente
,

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Tendo em vista, que nesta Instância houve a reforma de um dos vetores valorados negativamente, passo a fixar a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, em conformidade com o art. 69 do CP, os Apelantes ficam condenados cada um a uma pena total de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.310 (um mil, trezentos e dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO,
conforme art. 33, §2º, alínea b do CP.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se
INCABÍVEL
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória tão somente para
redimensionar parcialmente
a pena-base, sendo mantido os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022